Tribunal: TJES
Processo: 0000327-38.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000327-38.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença de fls. 548/555, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada por ROBERTO CARLOS BITENCOURT SILVA ALVES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados em face do requerente, relativos as tarifas de energia elétrica dos meses de maio de 2018 a novembro de 2018, registrados na instalação nº 160282144.

Além disso, condenou a requerida: a) a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora; b) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais); c) ao pagamento de multa/astreintes por atraso no cumprimento da ordem judicial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 562/578 sustenta a requerida, inicialmente, a culpa do autor pelo ocorrido, vez que não requereu a troca de titularidade, tendo a Concessionária agido em exercício regular do direito ao interromper o fornecimento de energia.

Por força do Princípio da Eventualidade, destaca que a situação narrada nos autos não causou dano, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Caso superada tal alegação, pugna pela redução do montante em obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Requer, por fim, o afastamento da multa imposta ou, subsidiariamente, a sua adequação, obstando o enriquecimento ilícito.

O autor apresentou suas razões de apelação às fls. 584/596 destacando a necessidade de majoração do dano moral, adequando-o ao montante apontado na petição inicial.

Requer também a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, considerando a existência de prova dos valores que deixou de receber.

Pleiteia, ao final, a majoração das astreintes, levando em consideração as finalidades do instituto e as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passarei a analisar de forma conjunta os recursos.

Eminentes Pares, com o intuito de ilustrar os contornos da lide, relembro que o autor ajuizou a presente demanda considerando a impossibilidade de restabelecer, pela via administrativa, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 160282144.

Pleiteou, desse modo, a reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

A requerida, desde o início, apontou a impossibilidade de restabelecimento do serviço em decorrência da existência de dívidas pretéritas, não obstante a comprovação de que a responsabilidade pelo inadimplemento seria dos antigos locatários.

Dito isso, adianto que a sentença apelada foi precisa ao dispor que “a ocorrência de falha na prestação do serviço não se relaciona a suspensão inicial no fornecimento de energia elétrica, pois até aquele momento, a requerida não havia sido informada sobre a existência de contrato locatício, constando o débito em aberto no nome do próprio requerente, o que permitia a suspensão do fornecimento e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Desta forma, evidente se mostra a falha na prestação do serviço por parte da requerida ao condicionar o fornecimento de energia elétrica (religação da instalação nº160282144) ao pagamento de débitos oriundos de consumo de terceira pessoa, mesmo após devidamente informada em procedimento administrativo”.

Vale dizer, embora em um primeiro momento a Concessionária tenha agido no exercício regular de um direito, interrompendo o fornecimento do serviço em decorrência da existência de débitos, sua conduta tornou-se ilícita quando, mesmo ciente de que os débitos eram de responsabilidade do locatário, deixou de restabelecer o serviço.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal, e não propter rem.

Irrelevante, desse modo, a alegação de que o autor deveria ter requerido a troca de titularidade, haja vista que, mesmo após informada do responsável pelo débito, quedou-se inerte a Concessionária.

Fixada a ilegalidade do ato, passo à análise do quantum fixado a título de danos morais, objeto de ambos os recursos.

Conforme sabemos, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Assim, o valor deve ser arbitrado pelo Magistrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Destaco que a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Sob tais premissas, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumpre as finalidades do instituto, estando alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa sem importar em enriquecimento ilícito.

A quantia, ressalto, mantém a jurisprudência íntegra e coesa, revelando-se próxima aos casos análogos já julgados neste Sodalício.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)

4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Sobre os lucros cessantes, relembro que estes correspondem a expectativa de lucros que deixou de agregar-se ao patrimônio da parte lesada.

No caso, comungo do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que o autor não cumpriu o seu ônus probatório.

De fato, os prints apresentados na exordial não são capazes de demonstrar que o autor teria deixado de locar o bem móvel em decorrência da suspensão no fornecimento de energia.

Demonstrou o autor tão somente que a sua casa estava disponível para locação, havendo consultas sobre o imóvel sem, contudo, demonstrar a contemporaneidade com os fatos discutidos no presente processo.

Não há, como destacado na sentença, nenhuma evidência de que a mora no restabelecimento do serviço tenha impedido alguma locação, mormente quando a conversa realizada com a pessoa de nome Lucas demonstra um possível acerto. Ora, se posteriormente o negócio foi desfeito em decorrência da falta de energia elétrica, poderia o autor ter comprovado tais fatos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

Por fim, sobre as astreintes, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Correta, sob tal ótica, a redução levada a efeito pelo Magistrado sentenciante, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para penalizar a inércia da requerida sem importar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e lhes NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade deferida ao autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – ASTREINTES – ADEQUAÇÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO MAGISTRADO - RECURSOS IMPROVIDOS.

1 - Embora em um primeiro momento a Concessionária tenha agido no exercício regular de um direito, interrompendo o fornecimento do serviço em decorrência da existência de débitos, sua conduta tornou-se ilícita quando, mesmo ciente de que os débitos eram de responsabilidade do locatário, deixou de restabelecer o serviço.

2 – O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal, e não propter rem.

3- Irrelevante a alegação de que o autor deveria ter requerido a troca de titularidade, haja vista que, mesmo após informada do responsável pelo débito, quedou-se inerte a Concessionária.

4 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

5 - O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumpre as finalidades do instituto, estando alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa sem importar em enriquecimento ilícito.

6 - Não há, como destacado na sentença, nenhuma evidência de que a mora no restabelecimento do serviço tenha impedido alguma locação.

7 - A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa. Correta, sob tal ótica, a redução levada a efeito pelo Magistrado sentenciante, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para penalizar a inércia da requerida sem importar em enriquecimento sem causa.

8 - Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.